Tribunal: TJPA
Processo: 0804154-71.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804154-71.2022.8.14.0008

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada no grau máximo (2/3), com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula n. 231 do STJ, reiterada nos Temas 158 do STF e 190/191 do STJ, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

4. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68 do CP) impõe limites objetivos à atuação judicial na segunda fase, vedando a fixação de pena aquém do mínimo cominado em razão de atenuantes.

5. A fixação da fração de redução da tentativa entre 1/3 e 2/3 deve considerar o
iter criminis
percorrido e o grau de lesão ao bem jurídico. A tentativa cruenta, com múltiplos golpes de faca em região vital da vítima, não autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo, sendo adequada e proporcional a fração intermediária de 1/2 fixada na sentença.

6. Diante da manutenção da pena em 6 anos de reclusão, mostra-se igualmente adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. 2. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme a gravidade e proximidade da conduta em relação à consumação do delito, sendo inadequada a aplicação da fração máxima em casos de tentativa cruenta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 65; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJMT, ApCrim 0000806-04.2014.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Francisco de Souza Correa apela da sentença proferida pelo Juízo Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 26018309).

O apelante requer a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena (tentativa) em seu grau máximo (2/3), por ausência de fundamentação idônea na sentença para fixação da fração intermediária de 1/2, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 26018311).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26018317), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 31054684).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva, em primeiro plano, a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico. Alega-se, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista da inobservância do princípio constitucional da individualização da pena e do disposto no art. 65 do Código Penal.

Sem embargo, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Sob outro ângulo, inviável a ampliação
do redutor referente à tentativa
ao patamar máximo (2/3).

Nos termos do artigo 14, II, do CP, a tentativa autoriza a redução da pena entre um e dois terços, a depender do
iter criminis
percorrido e do grau de exposição do bem jurídico à lesão. A fixação da fração de diminuição, nesse contexto, há de refletir a proximidade da conduta em relação à consumação do delito.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à rejeição da pretensão de incidência da fração máxima de 2/3.

Nesse particular, destaco que a jurisprudência tem assentado que a fração de 2/3 é reservada aos casos de tentativa incruenta, também chamada de tentativa branca, na qual não há sequer lesão à integridade física da vítima, o que revela distância considerável do resultado morte (vide TJMT,
ApCrim n. 0000806-04.2014.8.11.0021
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.3.2024)

O conjunto probatório evidencia que o réu desferiu golpes de faca contra pelas costas da vítima, atingindo-lhe a região das costelas. Ao todo, foram quatro facadas, não tendo o crime se consumado apenas porque o genro da vítima percebeu o ataque e interveio, conforme clarificado na denúncia (ID 13833460), revelando, assim, a gravidade e a intensidade da agressão.

Diante desse quadro, a fração de redução da pena fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional ao grau de lesividade efetivamente demonstrado. Vale observar, inclusive, que essa opção judicial revelou-se benéfica ao apelante, uma vez que, consideradas as lesões produzidas em regiões vitais, não seria descabida a aplicação da fração mínima de 1/3, mais condizente com os parâmetros estabelecidos em casos assemelhados.

Ainda nessa linha de intelecção, mantido o
quantum
da pena fixado pelo juízo de origem, revela-se igualmente adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026